Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600237-91.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELISANDRA LYA DE MIRANDA TUREK
Órgão julgador: RECORRENTE: ELISANDRA LYA DE MIRANDA TUREK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600237-91.2020.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600237-91.2020.6.16.0175
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600237-
91.2020.6.16.0175, (DRAP - 0600209-26.2020.6.16.0175), que, com fulcro no artigo 11, §1º, da Lei
9.504/97, e 46 da Resolução - TSE nº 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Elisandra Lya de Miranda Turek (inscrição eleitoral 093942070698), para concorrer ao cargo de
Vereador, nos termos da fundamentação. (Do indeferimento do pedido de registro de Registro de
Candidatura apresentado pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, relativo à candidatura de
Elisandra Lya de Miranda Turek ao cargo de Vereador, município de Curitiba, por ausência de
comprovação de filiação partidária. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELISANDRA LYA DE MIRANDA TUREK (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19735
916
17/11/2020 17:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.236

RECURSO ELEITORAL 0600237-91.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELISANDRA LYA DE MIRANDA TUREK
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A
COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata
deliberativa com pré-candidatos e declaração
partidária constituem documentos unilaterais e
sem fé pública, motivo pelo qual não
comprovam ingresso do recorrente nos
quadros do partido na data alegada.
3.
Inexistente
outros
elementos
que
demonstrem a filiação dentro do prazo legal, a
hipótese é de indeferimento do registro de
candidatura por ausência de condição de
elegibilidade.
Num. 19735916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/11/2020 17:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111717092424200000019113442
Número do documento: 20111717092424200000019113442

4. Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELISANDRA LYA DE
MIRANDA TUREK contra decisão que indeferiu o registro de candidatura da recorrente
ao cargo de vereadora do município de Curitiba, em razão da ausência de filiação
partidária.
Em suas razões (id. 14443616), a recorrente alega, em síntese, que a
prova de sua filiação pode se dar por outros meios, pugnando pela aplicação da
Súmula nº 20 do TSE, afirmando que a realidade fática deve prevalecer sobre as
formalidades.
Sustenta que a condição de filiada está suficientemente demonstrada nos
autos e que é filiada ao PC do B desde 01/01/2019.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
O Ministério Público de primeiro grau ofereceu contrarrazões (id. 14444066)
opinando pelo desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 18344466).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às
possíveis formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido
de registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Num. 19735916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/11/2020 17:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111717092424200000019113442
Número do documento: 20111717092424200000019113442

Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
Num. 19735916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/11/2020 17:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111717092424200000019113442
Número do documento: 20111717092424200000019113442

salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura da recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, § 3º, V, da Constituição Federal).
Conforme bem pontuado na sentença “não consta qualquer registro no
Sistema Filia, oficial ou interno do partido (id. 18323735) que, neste último caso, faria
subsistir a fé pública às alegações da requerente. Nesse sentido, é forçoso concluir que
. (Esclareço
o caso se amolda à exceção trazida pela Súmula nº 20, do TSE, parte final”
que as referências de ID fornecidas pelo sistema de 1º grau não guardam
correspondência com as do 2º grau. No decorrer do voto, as referências utilizadas terão
por base a numeração indicada pelos sistema de 2º grau, que indica como o id. de
primeiro grau citado acima como sendo o id. 14442766).
Na espécie, a recorrente afirma que a condição de filiada estaria
suficientemente demonstrada nos autos pelos seguintes documentos: ata da reunião
para tratar das contas do partido referentes ao ano de 2019 (id. 14443666, juntada nos
autos de PC nº 0600036-33.2020.6.16.0003), impressão de ficha com “dados do
militante” (id. 14443716) e
da tela de conversa em grupo no aplicativo whatsapp
print
(ids. 14443766 3 14443816).
Ao contrário do afirmado pela recorrente, há muito que a jurisprudência já
fixou entendimento de que a ficha de filiação e a declaração do partido, por serem
documentos unilaterais, não são provas aptas a comprovar a filiação partidária,
tampouco a data da referida filiação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28.10.2016.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do Partido Comunista do Brasil
(PC do B) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula 20/TSE e precedentes
desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 15333, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)
Num. 19735916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/11/2020 17:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111717092424200000019113442
Número do documento: 20111717092424200000019113442

Na hipótese de que se cuida, em que pese alegação de suficiência dos
documentos juntados nos ids. 14443666 a 14443816 para demonstrar a filiação,
entendo que do conjunto dos documentos trazidos aos autos não comprova o alegado.
Confira-se as imagens:
Num. 19735916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/11/2020 17:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111717092424200000019113442
Número do documento: 20111717092424200000019113442

Inicialmente, anoto que a suposta “ficha de filiação” sequer contém
assinatura, tratando-se de mero registro interno e particular do partido, sem a utilização
de plataforma disponibilizada pela Justiça Eleitoral.
Outrossim, dos
da conversa no grupo “PC do B Curitiba” também não
prints
existe menção à filiação da candidata, contendo apenas exposição de assuntos
meramente corriqueiros e normais do ambiente do grupo no aplicativo
, não
Whatsapp
podendo ser aceita a simples “participação” em grupo como prova tempestiva da
filiação da candidata.
Na alegada “ata”, datada de 03/03/2020, inclusive juntada aos autos de
prestação de contas de exercício financeiro da agremiação, a pauta ora tratada
refere-se à “prestação de contas do ano de 2019”. Por meio deste documento a
candidata comprova apenas a sua participação na referida reunião, inclusive sendo
chamada de “camarada”, não constando nenhuma menção à sua filiação.
Como bem pontuado no parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral: “Os
documentos apresentados pela candidata, ficha de filiação sem assinatura e conversas
mantidas pelo aplicativo whatsapp, não são dotados de fé pública. A recorrente
apresentou também ata de reunião do partido em que se deliberou pela prestação de
contas. Ainda que a recorrente tenha participado da reunião, não há como aferir a sua
filiação, nem que a reunião era restrita a filiados.”
Destarte, tem-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar a sua filiação partidária com a antecedência necessária, não merecendo
reforma a decisão que indeferiu o registro de candidatura.
DISPOSITIVO
Num. 19735916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/11/2020 17:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111717092424200000019113442
Número do documento: 20111717092424200000019113442

Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de ELISANDRA LYA DE MIRANDA TUREK, para as eleições 2020.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600237-91.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELISANDRA LYA DE MIRANDA TUREK -
Advogado da RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19735916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/11/2020 17:09:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111717092424200000019113442
Número do documento: 20111717092424200000019113442